Tribunal: TJSP
Processo: 2139055-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóveis. Consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Leilões negativos. Credor fiduciário que se tornou proprietário dos imóveis, nos termos do art. 27, §5o da Lei 9.514/97. Ação de reintegração de posse. Inaplicabilidade ao caso da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóveis. Consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Leilões negativos. Credor fiduciário que se tornou proprietário dos imóveis, nos termos do art. 27, §5o da Lei 9.514/97. Ação de reintegração de posse. Inaplicabilidade ao caso da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828/DF. Ausência de prova de ocupação dos imóveis por populações vulneráveis. Irregularidade do procedimento expropriatório e adequação do prazo de 20 dias para a desocupação. Questões apreciadas por oportunidade de julgamento de agravo anterior. Liminar mantida. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.